Tribunal: STF
Processo: AI 581938
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	Falta, ao traslado, o parecer ministerial, cujo relatório foi 
   adotado pelo acórdão recorrido como razão de decidir.
2.	Cabível 
   o agravo regimental contra decisão que determina a subida dos 
   autos, para melhor exame do recurso extraordinário, quando se 
   trata de pressupostos de conhecimento do próprio agravo de 
   instrumento, que não podem ser reexaminados quando do julgamento 
   do apelo extremo, em virtude da ocorrência da preclusão.
3.	 
   Agravo regimental improvido.